Tribunal: TJDFT
Processo: 0749006-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ANEXO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESTAÇÕES E OBRIGAÇÕES. PAGAMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. POSTULAÇÃO. DESATENDIMENTO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. ACOLHIMENTO. AUTOR. CONTEMPLAÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO INFIRMADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. BANCO GESTOR DA CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NO PERTINENTE AOS DÉBITOS DERIVADOS DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARTÍCIPES DA CADEIA DE FORNECIMENTO E INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECÔNOMICO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONEXO COM O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO GESTOR DA CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA (CDC, ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 20 E 25, § 1o). AFIRMAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, impugnação à gratuidade de justiça, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples alegação de que a beneficiária qualifica-se como autônoma com percebimento mensalmente de importes em valores razoáveis se não sobejam elementos indutores da efetiva renda mensal que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
4. Aliado ao fato de que o banco e a administradora de cartão de crédito integrantes do mesmo grupo econômico atuam como participes da cadeia de fornecimento empreendida com o correntista firmatário de contratos de conta corrente, empréstimo pessoal e cartão de crédito, tornando-os solidariamente responsáveis pelos danos sofridos pelo consumidor no desenvolvimento do relacionamento, sendo o banco o gestor da conta na qual são decotadas as obrigações originárias das operações realizadas via do instrumento de crédito, estando, pois, jungido à regulamentação editada pelo autoridade monetária na gestão da conta, está revestido de legitimidade para figurar na composição passiva da ação cujo objeto é o sobrestamento dos descontos automáticos implantados em conta, ainda que derivados da utilização do cartão de crédito.
5. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios.
6. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria.
7. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é correntis e mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - “débito automático” -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.